Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710505-42.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIDIONE LUCIANO BARBOSA EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Elidione Luciano Barbosa, Id. 21631123, em face do v. Acórdão Id. 21339601. Em razão do pedido de efeitos infringentes ao recurso, intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora